Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010844-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARINALVA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 822.966.181-20 (RECORRENTE), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. COMPATIBILIZAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM A TESE FIXADA EM IRDR DO TJMT. AGRAVO PROVIDO.

1.

O adicional de 1/3 de férias previsto no art. 7o, XVII, da CF/1988 deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais previstos na legislação municipal aplicável aos professores da educação básica.

2.

A redação do art. 54 da LC no 13/2003, na versão anterior à LC no 235/2023, não pode ser interpretada de forma a restringir a incidência do adicional constitucional apenas a parte do período de férias, sob pena de afronta à Constituição Federal.

3.

A tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT aplica-se por analogia ao regime jurídico municipal de férias de 45 dias dos professores, assegurando o pagamento do terço constitucional sobre todo o período.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARINALVA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças do terço constitucional sobre o período integral de férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por contrariar a tese firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), bem como por interpretar de forma equivocada a legislação municipal e a garantia constitucional do terço de férias.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025